Tribunal: STJ
Processo: 0045902-15.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2094563 - SP (2022/0087051-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANO PAMPADO CASQUEL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO JOSE GRANDE RAMACCIOTTI JUNIOR - SP052349
PEDRO AUGUSTO DE PADUA FLEURY - SP292305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravante foi
condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado, com posterior aumento para
20 anos em novo julgamento. Em revisão criminal, a pena foi reduzida novamente para
14 anos devido à reformatio in pejus indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da reformatio in pejus
indireta deveria acarretar a anulação da sentença ou apenas a retificação da pena.
3. A questão também envolve a análise da alegada violação ao artigo 59 do Código
Penal, referente à fixação da pena-base com base em elementos inerentes ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da
indireta não acarreta a anulação do
reformatio in pejus
julgamento do Júri, pois não foi identificado vício no julgamento em si, mas apenas na
fixação da pena.
5. A retificação da pena para 14 anos de reclusão foi considerada suficiente para corrigir
a
indireta, sem necessidade de anulação da sentença.
reformatio in pejus
6. A revisão das circunstâncias judiciais e fáticas para fixação da pena-base encontra
óbice na Súmula 07 do STJ, que impede a reavaliação de provas e fatos na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da
indireta não acarreta a
reformatio in pejus
anulação do julgamento, mas apenas a retificação da pena. 2. A revisão das
circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial,
conforme a Súmula 07 do STJ".
Documento eletrônico VDA48140356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c182211-df38-4dc6-9949-0231917aefa7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c182211-df38-4dc6-9949-0231917aefa7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2094563 - SP (2022/0087051-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANO PAMPADO CASQUEL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO JOSE GRANDE RAMACCIOTTI JUNIOR - SP052349
PEDRO AUGUSTO DE PADUA FLEURY - SP292305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. O agravante foi
condenado a 14 anos de reclusão por homicídio qualificado, com posterior aumento para
20 anos em novo julgamento. Em revisão criminal, a pena foi reduzida novamente para
14 anos devido à reformatio in pejus indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da reformatio in pejus
indireta deveria acarretar a anulação da sentença ou apenas a retificação da pena.
3. A questão também envolve a análise da alegada violação ao artigo 59 do Código
Penal, referente à fixação da pena-base com base em elementos inerentes ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da
indireta não acarreta a anulação do
reformatio in pejus
julgamento do Júri, pois não foi identificado vício no julgamento em si, mas apenas na
fixação da pena.
5. A retificação da pena para 14 anos de reclusão foi considerada suficiente para corrigir
a
indireta, sem necessidade de anulação da sentença.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA48140346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:25
Código de Controle do Documento: 80d02351-a92a-47f3-8044-a77e41ae4a9d

6. A revisão das circunstâncias judiciais e fáticas para fixação da pena-base encontra
óbice na Súmula 07 do STJ, que impede a reavaliação de provas e fatos na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da
indireta não acarreta a
reformatio in pejus
anulação do julgamento, mas apenas a retificação da pena. 2. A revisão das
circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial,
conforme a Súmula 07 do STJ".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LUCIANO PAMPADO
CASQUEL contra decisão que, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II,
alínea e, do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial, e, nesta extensão, negar-lhe provimento ( fls.255/257).
Requer o agravante (fls.260/269), em síntese, o conhecimento e provimento
deste Agravo Interno para que se conheça do Recurso Especial.
É o relatório.
VOTO
O agravante foi condenado, inicialmente, à pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação para anular o
julgamento anterior, uma vez que a decisão dos jurados teria sido manifestamente
contrária à prova dos autos, tendo, no novo julgamento, condenado à pena de 20 (vinte)
anos de reclusão, sobrevindo o trânsito em julgado.
Ajuizada revisão criminal pleiteando a) a anulação da sentença, sob o
argumento da ocorrência de
indireta em razão da pena aplicada já que
reformatio in pejus
a pena fixada no segundo julgamento superou a anteriormente estabelecida, ou,
subsidiariamente, b) a redução da pena ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.
O Tribunal de Justiça, embora reconhecendo a ocorrência de reformatio in
indireta, entendeu que não seria o caso de anular a sentença, mas tão somente
pejus
de retificar a pena, que foi reduzida para 14 anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA48140346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:25
Código de Controle do Documento: 80d02351-a92a-47f3-8044-a77e41ae4a9d

Interposto recurso especial, o agravante aponta violação aos artigo 617 e 564,
inciso III, alínea m, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o
reconhecimento da
indireta pelo Tribunal deveria acarretar a anulação
reformatio in pejus
da sentença, e não somente a retificação da pena. Aponta, também, violação ao artigo 59
do CP, já que teriam sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal (homicídio
qualificado) para exasperar a pena-base.
Conheci do agravo, já que constatei, após a leitura das razões recursais, que
foram atacados, específica e explicitamente, todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial.
Quanto ao mérito, o recurso especial deve ser conhecido em parte.
Sustenta o recorrente infração ao artigo 59 do CP no que diz respeito à fixação
da pena do agravante. Com relação ao pedido de reapreciação das circunstâncias judiciais
e fáticas que ensejaram a fixação da pena base, encontra óbice no enunciado da Súmula
07 do STJ. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da valoração das
circunstâncias de culpabilidade do recorrido sobre dosimetria da pena realizada,
implicaria em ofensa ao princípio do convencimento motivado do julgador, e é inviável
na via especial.
Com relação a violação dos artigos 617 e 564, inciso III, alínea "m", do CPP,
o recurso especial não procede. O reconhecimento da
indireta,
reformatio in pejus
configurada pelo agravamento da pena do Réu (de 14 para 20 anos de reclusão), não
acarreta a anulação do julgamento do Júri, como pretende a defesa, pois nenhum vício foi
reconhecido em relação ao julgamento em si.
O Tribunal, no âmbito da revisão criminal, reconheceu a reformatio in pejus
indireta com relação a fixação da pena do segundo julgamento. Tal
reconhecimento acarretou tão somente a retificação da sentença no que diz respeito à
dosimetria da pena, para que a reprimenda seja reduzida ao
anteriormente
quantum
estabelecido, ou seja, a 14 (quatorze) anos de reclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:25
Código de Controle do Documento: 80d02351-a92a-47f3-8044-a77e41ae4a9d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0087051-3
AREsp 2.094.563 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00459021520198260000 00459021520198260000150000 459021520198260000
459021520198260000150000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO PAMPADO CASQUEL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO JOSE GRANDE RAMACCIOTTI JUNIOR - SP052349
PEDRO AUGUSTO DE PADUA FLEURY - SP292305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO PAMPADO CASQUEL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO JOSE GRANDE RAMACCIOTTI JUNIOR - SP052349
PEDRO AUGUSTO DE PADUA FLEURY - SP292305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524155704845416551@
2022/0087051-3 - AREsp 2094563 Petição : 2025/0047055-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:18
Código de Controle do Documento: 0EAEEF4F-0C71-4584-AC17-6261CEDF1BBB